Tribunal: TJBA
Processo: 8007547-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007547-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JILMAR SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de negativação indevida. Comprovação de relação contratual e utilização de serviços. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1
9
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou desconhecer débito de R$
520,00

e requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação moral.

2. A sentença entendeu comprovada a contratação e utilização de serviços financeiros pela parte autora, bem como a legitimidade do débito, afastando a pretensão indenizatória.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restou comprovada a inexistência do débito e a ocorrência de fraude na contratação;

III – Razões de decidir

4. Os documentos apresentados pela ré – incluindo cópia do RG, foto “selfie” utilizada para cadastramento biométrico e faturas de compras – são suficientes para comprovar a existência da relação contratual, não havendo indícios de fraude.
5. O histórico de utilização dos serviços e parcelamento das compras é incompatível com a tese de estelionato, conforme máximas da experiência (art. 375 do CPC) e jurisprudência desta Corte.

6. Configurado o exercício regular do direito, inexiste ato ilícito apto a ensejar danos morais.

IV – Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 375; CC, art. 290; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/11/2019; TJ-BA, APL nº 8000294-43.2020.8.05.0213, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 18/12/2020.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.